Tribunal: TJMT
Processo: 1017319-96.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017319-96.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES - CPF: 026.791.901-81 (APELANTE), PAULO CEZAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 002.606.851-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA DA SILVA - CPF: 060.936.101-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMACIA MADEIRA LTDA - CNPJ: 04.972.853/0001-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar a legalidade e proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão de antecedentes e conduta social; e
(ii)
definir se o regime inicial fechado deve ser mantido diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, desde que utilizadas distintas para cada fase da dosimetria, em conformidade com a Súmula 241 do STJ.

4. A conduta social pode ser desabonada quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena, evidenciando desprezo pela autoridade judicial e ineficácia do processo de ressocialização.

5. A adoção de critério discricionário para o aumento da pena-base é juridicamente válida, desde que motivada de forma concreta, não sendo obrigatória a utilização de frações matemáticas fixas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, é cabível diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais negativas, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal e precedentes do STJ.

7. A compensação entre reincidência e confissão espontânea na segunda fase da dosimetria não elimina a condição de reincidente para fins de escolha do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A valoração negativa de antecedentes e conduta social é legítima quando baseada em condenações distintas e na prática de novo delito durante execução penal. 2. O aumento da pena-base pode ser fixado de forma discricionária, desde que devidamente fundamentado. 3. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 33, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 241; STJ, AgRg no REsp n. 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.129.049/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025; STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1017319-96.2024.8.11.0015, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 306847925, o recorrente almeja a
readequação da pena-base
, bem como a
fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 306847928, o Ministério Público rebate as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 318888376, igualmente opinou pelo
desprovimento
da apelação criminal interposta pela defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES
foi
denunciado
pela prática do
crime de roubo simples
, fato ilícito que foi narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 9 de julho de 2024, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial denominado Drogaria Madeira, localizado na Avenida das Sibipirunas, n° 3316, Setor Comercial, em Sinop/MT,
FLÁVIO DOMINGOS ESTAQUES
, vulgo “Baré” ou “Cozinheiro”, mediante o emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo,
subtraiu para si
, com ânimo de assenhoreamento definitivo, a quantia de R$ 170,00 [cento e setenta reais] em espécie, pertencente à empresa vítima Drogaria Madeira.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidos,
FLÁVIO DOMINGOS ESTAQUES
adentrou ao estabelecimento comercial, dirigiu-se ao balcão de pagamentos e
simulando portar algum objeto, colocou a mão sob a camisa na altura da cintura e anunciou o assalto
, subtraiu o dinheiro do caixa, evadindo-se do local em seguida. Ressai dos autos que toda a ação delitiva perpetrada pelo denunciado foi gravada pelas câmeras de segurança.”
(sic – Denúncia, ID
306847862
) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, a magistrada
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos termos da denúncia

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva, que se restringe à dosimetria penal e seus consectários.

1.

DA PENA-BASE:

O recorrente se insurge contra a pena-base fixada na sentença, estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, sob o argumento de que os fundamentos lançados nos vetores judiciais desfavoráveis seriam inidôneos, em razão da indevida supervalorização de seu histórico criminal, além de sustentar a desproporcionalidade do aumento aplicado, correspondente a 1/3 do intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao tipo penal.

Sem razão
, contudo.

No caso concreto, a magistrada
a quo
valorou negativamente os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, ao considerar que o apelante possui extenso histórico de envolvimento com a criminalidade, contando com cinco condenações definitivas em seu desfavor, das quais
mencionou três para fins de majoração da pena-base
.

Com efeito, de forma técnica e adequada, a autoridade judiciária
selecionou condenações específicas
para fundamentar a negativação dos antecedentes, reservando outra para a análise da reincidência, de modo a evitar a ocorrência de
bis in idem
, em estrita conformidade com o entendimento consolidado na Súmula n.º 241 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”

Ratifica-se
, portanto, o desvalor atribuído ao aludido vetor judicial.

No que tange à valoração negativa da
CONDUTA SOCIAL
, a autoridade judicial destacou a acentuada reprovabilidade da atuação do réu, que cometeu novo crime durante a execução de reprimenda anteriormente imposta.

Tal circunstância não se confunde com os maus antecedentes nem com a reincidência, pois evidencia profundo desrespeito ao Estado e ao processo de ressocialização, além de indicar que a prática de novo crime durante a execução penal revela, de forma inequívoca, um comportamento social desajustado e incompatível com as finalidades das reprimendas anteriormente impostas.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal atuação, por entender que há maior ousadia e desprezo pela ordem jurídica, bem como assim como pontua que tal fundamentação
não configura

bis in idem
com qualquer outro vetor judicial. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte
entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta
.

2.
A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo”
.
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Com efeito, revela-se
adequada
a análise do art. 59 do Código Penal.

Sob outro enfoque, no que se refere ao
aumento
aplicado — consistente em 01 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável —, a defesa sustenta tratar-se de majoração excessiva e desproporcional, especialmente porque corresponde a incidência de 1/3 (um terço) sobre o intervalo de penas abstratamente cominadas em lei, em desconformidade com os critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir
sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado
r;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem ressaltando
“a jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6,
mas não as torna obrigatórias
, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado”

(AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, estão presentes particularidades suficientes a justificar a adoção de critério discricionário, pois não se trata de réu com um único antecedente, mas de multirreincidente, com histórico criminal robusto, que, para além disso, demonstrou total descaso com a execução penal ao praticar novo delito patrimonial.

Nesse viés, a conjugação de duas circunstâncias judiciais de excepcional gravidade – agente contumaz no cometimento de delito e prática de crime durante execução penal – justifica um juízo de reprovabilidade mais severo na primeira fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia.

Mantêm-se
, portanto, os critérios estabelecidos para fixação da pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A defesa sustenta que a multirreincidência, isoladamente considerada, não justificaria a imposição do regime fechado, especialmente após a compensação da reincidência com a confissão na segunda fase da dosimetria.

A pretensão, mais uma vez,
não merece
acolhida.

Conforme estabelece o art. 33, § 3.º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o que, em tese, permitiria o abrandamento da forma de cumprimento da pena, é certo que a
multireincidência
e a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
autoriza a imposição de regime mais gravoso, conforme previsto no §3.º do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“(...) 3. A fixação do regime inicial fechado para execução da pena, mais gravoso do que o autorizado pelo quantum desta, é idônea porque amparada neste caso tanto em circunstância judicial negativa quanto na reincidência do condenado”.
(AgRg no REsp n. 2.129.049/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) – Destaquei.

Cumpre registrar que a atuação operada na segunda fase da não tem o condão de afastar a condição de reincidente do réu para fins de fixação do regime prisional, uma vez que a compensação entre atenuantes e agravantes é um instituto que visa equilibrar a pena intermediária, mas não apaga do histórico do agente a mácula da reiteração criminosa, a qual deve ser sopesada, juntamente com as demais circunstâncias judiciais, na escolha do regime mais adequado à sua ressocialização e à proteção da sociedade.

Dessa forma, a
fixação do regime inicial fechado
encontra-se devidamente fundamentada e, ademais, se mostra como a única medida capaz de responder adequadamente à periculosidade e ao desprezo pela ordem jurídica demonstrados pelo apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1017319-96.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025